Tribunal: STF
Processo: HC 228317
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DE TORTURA. ARTIGOS 299 E 325 DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.455/97. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PERANTE O TRIBUNAL A QUO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O juízo negativo de admissibilidade recursal realizado perante a instância a quo não admite impugnação pela estreita via do habeas corpus, consoante jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 206.670-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/12/2021; HC 207.548-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/11/2021; HC 202.975-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/10/2021; HC 200.496-AgR, Segunda Turma, Cármen Lúcia, DJe de 19/5/2021.



    2. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; e HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.



    3. In casu, a paciente foi condenada à pena de 16 (dezesseis) anos e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 299 e 325 do Código Penal, e artigo 1º da Lei nº 9.455/97.



    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno DESPROVIDO.